Tribunal: TCU
Processo: 036.153/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13688/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Pesqueira/PE, relacionadas aos autos de infração lavrados por autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constante do Processo Administrativo 10271.222502/2020- 13, no qual se evidenciou irregularidade no recolhimento das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e no recolhimento das contribuições sociais destinadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, no período de 01/2017 a 12/2017; Considerando que não se inserem entre as funções, competências e atribuições do Tribunal apurar prejuízo ao erário decorrente do não-pagamento ou pagamento a menor de tributo, bem assim promover a interpretação final sobre as hipóteses de decadência e prescrição tributárias, ou proceder à fiscalização do recolhimento de receitas de natureza tributária e previdenciária, razão por que, ao notar a ausência de retenção de valor a ser recolhido a título de contribuição social, a questão deve ser remetida ao órgão federal competente; Considerando que a apuração de eventuais danos ao erário do Município de Pesqueira/PE, decorrentes das ações omissivas ou comissivas do gestor municipal no exercício de 2017, deve ser realizada pela própria gestão atual do Município, mediante instauração de processo de Tomada de Contas Especial, no qual se apure a responsabilidade e se quantifique os danos causados, com posterior remessa ao competente órgão de Controle Externo, qual seja, o Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco; Considerando que a Receita Federal do Brasil já cientificou os órgãos de direito competentes a se manifestarem sobre os fatos narrados e seus consectários legais, conforme exame empreendido à peça 3; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia desta deliberação à Delegacia da Receita Federal do Brasil do Recife, acompanhada da instrução (peça 3), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.153/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Pesqueira/PE 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.